Tribunal: TJDFT
Processo: 0707515-93.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VERSÕES CONFLITANTES. PROVA TESTEMUNHAL. PEDIDO TEMPESTIVO. INDEFERIMENTO ILEGÍTIMO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 3° Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou improcedente o pedido inicial e procedente o pedido contraposto e condenou o autor ao pagamento de R$ 9.017,00 (nove mil e dezessete reais), referente à franquia do veículo deste.
2. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram oferecidas contrarrazões (ID 77500797).
3. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação de reparação de danos materiais em razão de acidente de trânsito. Narrou que, em 05/02/2025, quando trafegava de motocicleta pela via próxima ao Anexo G do Eixo Monumental, parou no semáforo vermelho, momento em que o veículo do requerido colidiu em sua traseira. Alegou que foi arremessado para frente com o impacto, causado pela velocidade excessiva do automóvel conduzido pelo réu. Sustentou a culpa exclusiva do requerido e pleiteou indenização no valor de R$ 1.779,90 (um mil, setecentos e setenta e nove reais e noventa centavos), correspondente às avarias da motocicleta.
4. Em suas razões recursais, o autor reiterou que há presunção de culpa de quem colide na parte traseira de outro veículo, conforme o art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro. Alegou que o recorrido não produziu prova técnica ou testemunhal idônea que demonstrasse manobra imprudente de sua parte, limitando-se a alegações genéricas e contraditórias. Sustentou que a sentença se baseou em fotografias e em interpretação subjetiva do evento, sem perícia técnica, e que o fato de o dano no automóvel localizar-se na parte lateral dianteira direita não afasta a presunção de culpa. Argumentou que não há indício de manobra brusca ou irregular por sua parte, e que a oitiva da testemunha que presenciou o acidente foi indevidamente indeferida, configurando cerceamento de defesa. Ao final, requereu a reforma integral da sentença, para reconhecer a culpa exclusiva do recorrido e condená-lo ao pagamento dos danos materiais de R$ 1.779,90. Subsidiariamente, pugnou pela exclusão da condenação referente à franquia do seguro, por ausência de comprovação do desembolso e do nexo de causalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) se houve cerceamento do direito de defesa (ii) se a sentença incorreu em erro ao concluir pela culpa do autor na colisão; (iii) se há presunção de culpa do condutor que atinge a traseira de outro veículo; e (iv) se há prova suficiente para afastar a condenação imposta no pedido contraposto referente à franquia do seguro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A controvérsia posta em julgamento envolve dinâmica fática de acidente de trânsito marcada por versões conflitantes, croquis divergentes e fotografias que, embora relevantes, não são suficientes elucidar suficientemente a dinâmica dos fatos e afastar a produção de prova oral. Constatado que a solução da lide depende da comprovação da dinâmica do sinistro, a prova testemunhal revela-se adequada e necessária para formação do convencimento judicial. Conforme se depreende dos autos, o autor indicou testemunha presencial do acidente, cuja oitiva foi expressamente requerida. Foi indicada testemunha que não tem relação familiar com a testemunha e que ela presenciou os fatos.
7. O magistrado singular indeferiu a produção da prova, sob o fundamento de que "intimado para esclarecer, expressamente, o que pretendia com o depoimento do indivíduo indicado, bem como para dizer e ele presenciou os fatos e qual o vínculo entre eles, foi evasivo e genérico, limitando a dizer que a pessoa havia presenciado a colisão e que não eram amigos nem parentes (ID 237373505), mas não disse quem ele era ou em que circunstâncias se encontrava no dia dos fatos". Ocorre que, em causas de acidente de trânsito com versões antagônicas e ausência de prova técnica conclusiva, a oitiva de testemunhas é medida essencial para o deslinde da causa, sob pena de cerceamento do direito de defesa. A indicação da circunstâncias em que a testemunha se encontrava no dia dos fatos não é condição ao deferimento da prova oral. A testemunha foi devidamente arrolada e qualificada, sendo necessária e legítima a produção da prova oral requerida.
8. Embora se preze pela celeridade e simplicidade nos Juizados Especiais, não se admite supressão injustificada da fase probatória quando esta se revela imprescindível à correta solução da demanda. Assim, evidenciado que a prova testemunhal poderia influenciar diretamente na reconstrução fática e que seu indeferimento foi imotivado, reconhece-se o cerceamento de defesa, impondo-se a cassação da sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução e regular colheita da prova oral requerida.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença recorrida, reconhecendo-se o cerceamento do direito de defesa decorrente do indeferimento da oitiva da testemunha arrolada pelo autor. Determina-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para reabertura da fase instrutória e realização da prova testemunhal, prosseguindo-se no julgamento como entender de direito.
10. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
11. Foi nomeado advogado dativo, pelo juízo de origem, para fins de apresentação do recurso inominado. O artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso. No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa, que tramita em sede de Juizado Especial, e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixados os honorários, devidos ao advogado dativo da parte autora, no valor de R$ 900,00 (novecentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.